Tribunal: TJDFT
Processo: 0738138-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Processo : 0738138-28.2020.8.07.0000 DESPACHO Comparece aos autos a agravante[1] informando que a agravada descumpre o determinado no v. acórdão proferido neste agravo e requerendo o arbitramento de nova multa. Todavia, a competência desta relatoria se encontra exaurida com o julgamento operado nos autos, em especial com a lavratura do acórdão[2]. Ademais, o Tribunal não é o juízo de execução senão nas causas de sua competência originária (art. 516, I, do CPC). Logo, na eventualidade de a parte buscar o cumprimento provisório da decisão que arbitrou as astreintes (art. 516, II, do CPC), o requerimento extrapola o âmbito de análise do Tribunal, que é o juízo de revisão. Por isso, também não compete a este órgão apreciar o pedido de fixação de nova multa ou a majoração do valor arbitrado, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, não se tratando de execução de competência originária do Tribunal, não cabe pedido relacionado ao cumprimento provisório de sentença dirigido a esta relatoria, consoante disposto no art. 87, inc. XI, RITJDFT. Aguarde-se o trânsito em julgado e, sendo este verificado, arquivem-se os autos, após as providências de praxe. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de fevereiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 22738534. [2] Id. 22220142.